Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. EFEITOS DA REVELIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente pedido de cobrança decorrente de contrato de trespasse.
Alegação de nulidade da citação e excesso de cobrança.
Apresentação de contestação mesmo após a revelia, acompanhada de comprovantes de pagamentos não reconhecidos na planilha autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a citação realizada em condomínio edilício foi válida;
(ii) saber se os comprovantes de pagamento juntados pelo réu devem ser considerados para fins de abatimento do valor da dívida cobrada judicialmente.
II. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A citação do réu foi realizada em endereço por ele indicado (condomínio edilício) e mediante entrega válida a funcionário da portaria, conforme art. 248, § 4o, do CPC. Inexistência de nulidade.
2. Ainda que decretada a revelia, é possível considerar provas juntadas em contestação, conforme arts. 345, IV, e 349 do CPC.
3. Comprovada a existência de três pagamentos que não constavam da planilha apresentada pelos autores, totalizando R$ 306.500,00, impõe-se o abatimento desse valor da dívida originalmente cobrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido para reconhecer o valor de R$ 306.500,00 em pagamentos não considerados e determinar o seu abatimento da dívida inicial, com apuração do saldo mediante liquidação.
Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada em condomínio edilício mediante entrega do mandado a funcionário da portaria. 2. Os efeitos da revelia não se sobrepõem à prova documental que contradiz a pretensão autoral. 3. Devem ser abatidos do valor cobrado judicialmente, os pagamentos devidamente comprovados pelo réu, mesmo se revel.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4o, 345, IV, 349 e 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995599, 0710594-96.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06.05.2025, DJe 16.05.2025.